Tribunal: TJDFT
Processo: 0709840-68.2017.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0709840-68.2017.8.07.0020 APELANTE: MIZIA RAQUEL VIEIRA BARREIROS CORREA, HELTON FELIX MENDONÇA APELADO: EDUARDO CESAR SANTOS LOBO DE RESENDE, LUZINEIDE MAGALHAES SANTOS, HELTON FELIX MENDONÇA, MIZIA RAQUEL VIEIRA BARREIROS CORREA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO O indeferimento da gratuidade de justiça requerida pelo apelante Helton Felix Mendonça foi mantido pelo v. Acórdão Id. 17861386. Dessa forma, intime-se o apelante Helton Felix Mendonça para que, no prazo de 10 (dez) dias, traga aos autos o comprovante de recolhimento do preparo da Apelação, em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de agosto de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora